Tribunal: TJBA
Processo: 8150433-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150433-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANA CELIA GONCALVES FERNANDES TORRES

Advogado(s)
:
ANDREZZA MOURA DE ANDRADE PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE DO CORTE. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 176 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ana Célia Gonçalves Fernandes Torres em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência dos débitos relativos às faturas vencidas em novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, condenou a Ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. A Coelba alegou a legalidade da suspensão do serviço e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária em razão de suposta inadimplência da consumidora; (ii) estabelecer se a demora na religação do serviço após o pagamento do débito enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, embora lícita em caso de inadimplência, não exime a concessionária da obrigação de restabelecer o serviço no prazo máximo de 24 horas, contado da comprovação da quitação do débito, conforme determina o art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A demora injustificada na religação do serviço essencial caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A responsabilidade subsiste mesmo diante da controvérsia quanto à regularidade da suspensão, pois a falha está configurada no descumprimento do dever de religação no prazo legal após o pagamento informado.
O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e sua interrupção indevida, ainda que temporária, afeta diretamente a dignidade do consumidor, sendo suficiente para caracterizar o dano moral
in re ipsa
.

A indenização fixada no valor de R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive o estado de saúde da Autora à época dos fatos.

Ausente majoração da verba honorária recursal por já estar fixada no percentual máximo legal na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da demora injustificada na religação do serviço essencial após a quitação do débito pelo consumidor.

A falha no restabelecimento tempestivo do serviço, mesmo após corte legítimo, configura vício na prestação e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da interrupção prolongada e indevida do fornecimento de energia elétrica prescinde de prova do prejuízo concreto, configurando-se
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 82 e 1.010, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8124597-86.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2021; TJ-BA, APL nº 0507219-87.2016.8.05.0080, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 2ª Câmara Cível, j. 12.05.2020; TJ-BA, APL nº 0527685-43.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.